Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Autos no 0707212-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Nadir Luciano da Silva Oliveira Sul America Companhia de Seguro Saúde Apelados: Sul America Companhia de Seguro Saúde Qualicorp Administração e Serviços Ltda Nadir Luciano da Silva Oliveira D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 12293358, Nadir Luciano da Silva Oliveira noticiou o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator às fls. 1-2 (Id. 12109925). A tutela liminar foi deferida para determinar às sociedades empresárias Sul America Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administração e Serviços Ltda o restabelecimento da demandante na condição de beneficiária do plano de saúde ora questionado nos mesmos termos do contrato então vigente entre as partes. As recorridas foram intimadas no dia 24 de outubro de 2019, de acordo com a certidão de fl. 1 (Id. 12176562). A recorrente pretende agora que seja majorada a multa previamente fixada para o caso de descumprimento. As recorridas afirmaram às fls. 1-4 (Id. 12412641) que a ora recorrente não tem efetuado o pagamento do valor correto das prestações devidas ao plano de saúde. Assim, requer a intimação da postulante para que efetive os pagamentos regulares. É a breve exposição. Decido. A petição de fl. 1 (Id. 12293358) noticia que o plano de saúde em questão continua cancelado, em franco descumprimento à ordem emanada por este Tribunal (Id. 12109925). A primeira decisão liminar, proferida pelo Juízo singular, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para fixar em favor da autora o pagamento do valor de R$ 1.229,20 (mil duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos) reajustado em 43,42% (quarenta e três vírgula quarenta e dois por cento). Essa decisão foi mantida em sede de agravo de instrumento. Decorrida a marcha processual, a sentença julgou o pedido parcialmente procedente, tendpo sido o respectivo dispositivo assim redigido (fls. 1-5, Id. 10885690): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para DECLARAR nulo o reajuste sofrido pelo plano de saúde que mantém com a ré e FIXAR este mesmo reajuste no percentual de 103,73%, ficando vedada a aplicação de reajuste diferente do aqui fixado. Ainda, CONDENO a requerida ao ressarcimento dos valores pagos a maior pela autora de março de 2016 até a presente data, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.” A recorrente, no entanto, prosseguiu com os depósitos judiciais com a finalidade de demonstrar o pagamento das parcelas devidas ao plano de saúde, em valores correspondentes à determinação emanada da mencionada primeira decisão liminar. Ocorre que as recorridas alegam que a prestação mensal devida corresponde a R$ 1.229,20 (mil duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos), com o acréscimo do valor do reajuste fixado pela sentença (103,73%) e do montante do reajuste anual fixado no contrato celebrado entre as partes (19,98%). Diante desse contexto, a recorrente acostou aos autos documento que reproduz a tela do sítio eletrônico das recorridas, cuja imagem descreve a atual situação do plano de saúde questionado e revela que, de fato, ele permanece cancelado (fl. 1, Id. 12293427). Convém ressaltar que o referido documento foi produzido aos 28 de outubro de 2019, ou seja, em data posterior à intimação das recorridas a respeito do teor da decisão liminar proferida por este Relator, que determinou a regularização da situação da ora recorrente. Além disso, a própria administradora do plano de saúde confessou, por meio da sua manifestação de fls. 1-4 (Id. 12412641), que a prestação de serviços permanece interrompida, tendo em vista a sua discordância em relação aos valores pagos pela recorrente. Verifica-se, assim, que as recorridas têm, de fato, resistido ao cumprimento de seguidas ordens judiciais. Isso porque a última decisão proferida nestes autos determinou a reintegração da recorrente sem fazer menção a respeito do valor da contraprestação pecuniária devida. Em outras palavras, eventual discordância em relação ao valor a ser pago não justifica a manutenção do cancelamento do plano de saúde pelas recorridas. Aliás, o valor que as recorridas entendem ser devido não se ajusta, de forma alguma, ao conteúdo do dispositivo da sentença, situação que reforça o intento de não cooperar com a condução do processo. Assim, o descumprimento da ordem judicial está suficientemente demonstrado pelos documentos coligidos aos autos. Feitas essas considerações, determino as seguintes providências: a) a imediata expedição de mandado de intimação à Sul America Companhia de Seguro Saúde e à Qualicorp Administração e Serviços Ltda para que cumpram imediatamente a ordem proferida às fls. 1-2 (Id. 12109925); b) a expedição de ordem de verificação com o objetivo de identificar os sujeitos eventualmente envolvidos na conduta de desobediência para que sejam tomadas as medidas correspondentes na órbita penal; c) determino finalmente a imposição de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pessoalmente, a cada um dos sujeitos envolvidos no ato de desobediência, por dia de descumprimento, a partir do quinto dia útil da data da intimação acima determinada, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator